Tribunal: CARF
Processo: 11128.720185/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.720185/2016-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.718 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo da alegação atinente à ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720185/2016-28
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720185/2016-28
Acórdão n.o 3001-001.718
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 112/121 dos
autos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02 e ss.) formalizado para exigência
da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do
crédito tributário exigido em R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, o Agente de Carga DHL LOGISTICS (BRAZIL)
LTDA., incorporado por sua matriz, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205007963088 a destempo em/a partir de
24/01/2012 18:35, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205014596907.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU6888011, pelo Navio M/V CAP SAN
RAPHAEL, em sua viagem 82S, com atracação registrada em 25/01/2012 20:29. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 12000003127, Manifesto Eletrônico 1512500093360, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205007728089, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151205007963088
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151205014596907.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205007963088 foi
incluído em 13/01/2012 15:27, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado
Cientificada da autuação (fls. 43) em 17/03/2016, a interessada apresentou defesa em
13/04/2016, (fls 46 e ss), alegando em síntese que: 
na condição de agente de carga, procedeu por meio do sistema SISCOMEX CARGA,
à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico submaster (MBL) n.o
151.205.007.963.088. Tendo cumprido sua obrigação, sem qualquer prejuízo à
fiscalização, entende ser indevida a aplicação da penalidade em questão por afronta aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade
e
principalmente da segurança jurídica.  entende também que a responsabilidade foi excluída p
spontânea da
infração. Alega que a prestação das informações pela Autora ocorreu antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil.  Faz menção à ação col
-86.2015.4.03.6100, interposta pela
Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que obteve tutela antecipada para
determinar a União que se abstenha de exigir as penalidades idênticas a desta demanda,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de
seu legítimo direito de denúncia espontânea  da ausência de proporcionalidade, e também ofen
contributiva e da vedação do confisco.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720185/2016-28
Acórdão n.o 3001-001.718
S3-TE01
Fl. 2

 ao final requer a improcedência da ação.

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte. É o que se extrai da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/01/2012
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR.
MULTA. O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso
já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se
aplica ao caso a denúncia espontânea. SCI no 8, de 30/05/2016.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 29/06/2016 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 126 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 25/07/2016 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 127).
Trouxe em seu recurso os seguintes tópicos (i) do cumprimento da obrigação acessória; (ii) da
exclusão da penalidade pela denúncia espontânea; (iii) da proporcionalidade e da razoabilidade
da multa imposta.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o recorrente trouxe as seguintes alegações de defesa: (i)
do cumprimento da obrigação acessória; (ii) da exclusão da penalidade pela denúncia
espontânea; (iii) da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta.
No primeiro tópico, traz alegações genéricas no sentido de que teria tido a
“intenção de prestar corretamente as informações necessárias à Receita Federal do Brasil” e de
que a autoridade alfandegária não teria sofrido “qualquer dificuldade para fiscalização, bem
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720185/2016-28
Acórdão n.o 3001-001.718
S3-TE01
Fl. 2,5

como para apuração de créditos destinados ao erário”. Contudo, em nenhum momento contesta o
descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Como visto acima, o conhecimento house foi registrado em 24/01/2012, às 18:35,
ao passo que o registro da atracação da embarcação ocorreu em 25/01/2012, às 20:29. Resta
incontroverso, portanto, que o referido prazo de 48 horas disposto no art. 22, inciso III, da
Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Quanto ao segundo fundamento apresentado, tem-se que este tampouco poderia
ser acatado em razão do disposto na súmula no 49 do CARF, de aplicação vinculante por parte
deste Colegiado. A referida súmula assim dispõe:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, no que tange à alegação de que a aplicação da multa em questão
ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é cediço que este Colegiado não
possui competência para adentrar nessa análise, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in
verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, havendo previsão normativa fixando o prazo mínimo de 48 horas antes da
atracação para o registro da desconsolidação e não tendo este sido cumprido pelo recorrente, não
há como se afastar a penalidade corretamente imputada ao mesmo com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário interposto, não conhecendo da alegação atinente à ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720185/2016-28
Acórdão n.o 3001-001.718
S3-TE01
Fl. 3

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital